Tribunal: TJDFT
Processo: 0025386-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025386-77.2011.8.07.0001 RECORRENTES: ANA PAULA MARTINS SIQUEIRA, ANA PAULA PEREIRA ALVES, BRUNO COSME DA SILVA FALCAO, DANILLO GOMES DOS SANTOS, DANILO DA SILVA NASCIMENTO, ERNANE LOPES DE MACEDO DA SILVA, JUAREZ PINHEIRO SANTANA JUNIOR, NATHALIA BANDEIRA BRAGA, EDVALDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 14702193). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.231.242 (Tema 1.114) (ID 23853353 – p. 4/5). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 19/11//2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14702164): (...) 3. A Lei no 10.029/00, que dispõe sobre as normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, prevê, em seu art. 6o, §2o, que "a prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim". 4. Indevida é a remuneração pretendida, referente aos trabalhos prestados, pois a Lei no 10.029/00, em seu artigo 6o, já prevê o recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. 5. Considerando a presunção de constitucionalidade que gozam as leis, e não ficando demonstrada a inconstitucionalidade material ou formal da Lei no 10.029/00, não há como ser reconhecido o vínculo empregatício decorrente da prestação de serviços voluntários, nem tampouco o direito da remuneração pretendida. 6. Agravo retido improvido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Do trecho acima transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031